Tribunal: TJSP
Processo: 1005512-09.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido parcialmente procedente.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. Instituição financeira ré que não se desincumbiu do ônus de provar a origem e a regularidade da dívida ensejadora da inscrição desabonadora. Débito declarado inexigível.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor que ostenta

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido parcialmente procedente.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. Instituição financeira ré que não se desincumbiu do ônus de provar a origem e a regularidade da dívida ensejadora da inscrição desabonadora. Débito declarado inexigível.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor que ostenta anotação preexistente em rol de maus pagadores. Súmula 385 do STJ aplicável à espécie. Não configuração de danos extrapatrimoniais indenizáveis in casu.

Recurso desprovido.